Tribunal: TJBA
Processo: 8029946-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029946-89.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MDA CONSTRUCOES LTDA

Advogado(s)
:
JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES, DANIELE DE ALBUQUERQUE SANTOS

AGRAVADO: ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
BRUNO DA LUZ DARCY DE OLIVEIRA, EDUARDO TADEU HENRIQUES MENEZES, MARCIA AZEVEDO COUTO, JOAO APRIGIO MENEZES

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL
E EMPRESARIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL
NÃO PROCESSADA.
AUSÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL
VIGENTE QUE ATRIBUA À AGRAVANTE O STATUS DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO. RECURSO
CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

I. C
aso em exame.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença dos Embargos à Execução, que afastou a alegação de prescrição intercorrente e indeferiu o pedido de suspensão do feito com remessa dos autos à 2ª Vara Empresarial de Salvador, sob o fundamento de inexistência de processo de recuperação judicial em curso.

II. Q
uestão em discussão.

2. São duas as questões ora postas em discussão: (i) definir se houve a prescrição intercorrente na execução de honorários sucumbenciais fixados no bojo dos Embargos a Execução; (ii) estabelecer se a Agravante possui status atual de empresa em recuperação judicial, de modo a justificar a remessa dos autos à vara especializada e a suspensão do feito.

III. R
azões de decidir

3. A prescrição intercorrente na execução de honorários sucumbenciais deve observar o prazo de cinco anos, conforme o art. 25, II, da Lei nº 8.906/1994 e art. 206, § 5º, III, do Código Civil, contado do trânsito em julgado da sentença que os fixar.

4. Tendo o pedido de cumprimento da sentença sido formulado em prazo inferior a três anos após o trânsito em julgado, e a paralisação posterior decorrido de inércia do Poder Judiciário, não se pode imputar à parte exequente a responsabilidade da paralisação, o que impede o reconhecimento da prescrição intercorrente, conforme a Súmula 106 do STJ.

5. Em relação ao alegado status de empresa em recuperação judicial, verifica-se que, embora tenha havido concessão temporária desse status em sede recursal, a decisão foi posteriormente reformada, com indeferimento da petição inicial e extinção do feito por ausência de regular funcionamento da empresa.

6. O novo recurso de apelação interposto contra a nova sentença proferida naqueles autos não foi recebido com efeito suspensivo hábil a reestabelecer os status de empresa em recuperação judicial, o que afasta a aplicação da Lei nº 11.101/2005 e a competência da Vara Empresarial.

IV. D
ispositivo e Tese

7.

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição intercorrente na execução de honorários sucumbenciais exige a paralisação do feito por cinco anos por culpa da parte exequente, o que não se configura quando a inércia decorre do próprio Poder Judiciário.

2. A ausência de decisão vigente que reconheça o status de empresa em recuperação judicial afasta a aplicação da Lei nº 11.101/2005 e impede a suspensão do feito ou remessa dos autos à vara especializada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 924, V; CC, art. 206, § 5º, III; Lei nº 8.906/1994, art. 25, II; Lei nº 11.101/2005.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 150; STJ, Súmula nº 106; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1234567; TJBA, AI nº 8028555-07.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Carmen Lucia Santos Pinheiro, j. 31.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8029946-89.2025.8.05.0000
, em que figuram, como Agravante e Agravado, respectivamente,
MDA CONSTRUCOES LTDA
e
ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, em
CONHECER
e

NEG
AR PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Procurador(a) de Justiça